Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-42.2007.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000243-42.2007.8.05.0079

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS/BA

APELANTE: LUIZ ANTÔNIO MATIAS

ADVOGADOS: DR.
GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO OAB/BA 52.017 , DR. MATHEUS REIS DE FRANCA OAB/BA 72.776

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. DINALMARI MENDONÇA MESSIAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO. APELANTE CONDENADO A UMA PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E
13
(
TREZE
) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, PELA PRATICA DO ARTIGO 157, §2º, INCISO
S I E
II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
INSURGÊNCIAS RECURSAIS:

01-DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
NÃO CABIMENTO
. NA HIPÓTESE, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU PRATICOU O CRIME EM APREÇO ACOMPANHADO DE OUTRO INDIVÍDUO. ATUAÇÃO DE AMBOS FOI ESSENCIAL AO RESULTADO DA EMPREITADA DELITIVA, NOTADAMENTE PORQUE, CONFORME RESSALTADO PELA VÍTIMA, O ACUSADO ANUNCIOU O ASSALTO, ARMADO,
EXIGINDO A
RES FURTIVA
,
ENQUANTO O OUTRO INDIVÍDUO,
QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA, EMPREENDEU FUGA APÓS VISUALIZAR OS AGENTES ESTATAIS.

0
2
-PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO.
IMPROVIMENTO
. APLICAÇÃO DA TEORIA DO
AMOTION
OU
APPREHENSIO
. SÚMULA Nº. 582 DO STJ. COISA
S
SUBTRAÍDA
S
QUE SA
ÍRAM
DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL, POUCO IMPORTANDO SE POR LONGO OU BREVE ESPAÇO TEMPORAL, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA, TRANQUILA E/OU DESVIGIADA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº
0000243
-4
2
.20
07
.8.05.00
79
, oriundos da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Eunapólis
/Ba, tendo como apelante
LUIZ ANTÔNIO MATIAS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O APELO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: